Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000311-82.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APOLICARPO MARQUES FERREIRA - CPF: 175.329.731-15 (RECORRENTE), FABIANO RODRIGO SCORSATTO - CPF: 034.994.981-62 (RECORRIDO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. VULNERABILIDADE DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados em cumprimento de sentença, determinando a liberação de R$ 2.000,00 ao exequente e a retenção de 20% do benefício previdenciário do executado até a quitação do débito.

2.

O executado, idoso de 86 anos e doente, alegou que os valores bloqueados são provenientes de sua única fonte de renda, pleiteou a declaração de impenhorabilidade do montante remanescente e a revogação da ordem de desconto mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados provenientes de benefício previdenciário são impenhoráveis; e (ii) estabelecer se a retenção mensal de 20% sobre o benefício compromete a subsistência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, quando destinados à subsistência do devedor e de sua família.

5.

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade apenas em hipóteses excepcionais, como débitos de natureza alimentar ou quando demonstrado que a penhora não comprometerá a dignidade do devedor.

6.

No caso concreto, a dívida executada decorre de indenização por danos materiais e morais, não possuindo natureza alimentar, o que impede a relativização da impenhorabilidade do benefício previdenciário.

7.

O executado, idoso e doente, se encontra em situação de vulnerabilidade, sendo presumida sua dependência integral dos valores recebidos a título de benefício previdenciário para sua subsistência.

8.

O ônus de demonstrar que a penhora não compromete a dignidade do executado recai sobre o exequente, o qual não apresentou qualquer prova nesse sentido.

9.

A retenção mensal de 20% do benefício previdenciário compromete o sustento do executado, configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. "Valores provenientes de benefício previdenciário possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, salvo quando destinados ao pagamento de prestação alimentícia ou quando demonstrado que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor." 2. "A retenção de percentual sobre benefício previdenciário de idoso em situação de vulnerabilidade presume-se lesiva à sua dignidade, cabendo ao exequente demonstrar o contrário."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000311-82.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Apolicarpo Marques Ferreira

mRecorrido(s):

Fabiano Rodrigo Scorsatto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações,
DEFIRO EM PARTE
o pedido de desbloqueio efetuado pelo Executor, para determinar a expedição de Alvará, em seu favor o valor de R$ 3.952,08 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos). E, em favor do Exequente, a expedição do Alvará no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além disso, aprovo a emissão de carta à fonte pagadora do executor (INSS), para que seja feito depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 20 % (vinte por cento) da remuneração líquida do devedor, até o limite do valor executório, deduzido o valor ora transferido em favor do Exequente.

Salvo recurso a esta decisão, bem como a oportunidade de apresentar embargos à execução, o executor é intimado a apresentar cálculo atualizado do crédito executório, bem como a solicitar o que julgar conveniente.

O caso em discussão se refere à cumprimento de sentença visando à execução de crédito decorrente de ação indenizatória por danos materiais e morais.

Diante da inadimplência do executado, foi determinada a penhora via Sisbajud, resultando no bloqueio de R$ 5.952,08, valor alegadamente proveniente de seu benefício previdenciário. O executado impugnou a penhora, alegando que se trata de sua única fonte de renda e que é idoso, de 89 anos, e doente, requerendo o desbloqueio total dos valores.

Em audiência de conciliação, o executado autorizou o levantamento de R$ 2.000,00 pelo exequente, mas manteve a alegação de impenhorabilidade do valor restante. O juízo de origem, no entanto, manteve a penhora de 20% sobre o benefício previdenciário, determinando descontos mensais pelo INSS até a quitação do débito.

Diante disso, o executado interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade do saldo remanescente e a revogação da ordem de desconto sobre seu benefício.

Pois bem. O artigo 833, IV, do CPC, dispõe expressamente que
"são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, quando destinados ao sustento do devedor e de sua família".

A impenhorabilidade dessas verbas decorre de sua natureza alimentar, garantindo ao devedor o mínimo necessário para sua sobrevivência, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).

A jurisprudência tem admitido relativização dessa regra em hipóteses excepcionais, como em dívidas de natureza alimentar (pensão alimentícia) ou quando demonstrado que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor. No entanto, no presente caso, nenhuma dessas condições está configurada.

A dívida executada decorre de ação indenizatória por danos materiais e morais, ou seja, não possui caráter alimentar.

A jurisprudência do TJ-MT é clara no sentido de que a penhora de benefício previdenciário para satisfação de dívidas civis não é admissível, salvo prova inequívoca de que o valor restante garantiria a subsistência do executado, o que não foi demonstrado nos autos.

A propósito:

AGRAVANTE(S): RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI

AGRAVADO(S): AMARO CARDOSO ARTEIRO NETO e outros

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA.RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O salário e outros rendimentos de caráter alimentar são, em regra, impenhoráveis, salvo em situações excepcionais, desde que observada a subsistência digna do devedor e sua família.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça permita a penhora de parte do salário em casos excepcionais, a análise do caso concreto demonstrou a insuficiência de elementos que comprovem a possibilidade de constrição sem comprometer a dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A penhora de percentual sobre benefício previdenciário de natureza alimentar é excepcional e depende da demonstração inequívoca de que não comprometerá a subsistência digna do devedor."

(...) (N.U 1028151-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ATÉ 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os proventos de aposentadoria e pensão possuem caráter alimentar e são protegidos pela regra da impenhorabilidade, salvo as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC.

4. No caso concreto, os valores bloqueados correspondem a benefícios previdenciários e não ultrapassam o limite de 50 salários mínimos.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a impossibilidade de penhora de valores de natureza alimentar, salvo para fins de prestação alimentícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para ratificar a tutela de urgência e determinar a liberação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD ao agravante.

Tese de julgamento:
"Valores provenientes de aposentadoria e pensão por morte são impenhoráveis quando não ultrapassarem o limite de 50 salários mínimos e a dívida cobrada não for de natureza alimentar".

(...)

(N.U 1009904-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

(...)

1. O art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, estabelece a impenhorabilidade de valores provenientes de benefício previdenciário, bem como das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo hipóteses excepcionais.

2. Restou demonstrado, nos autos, que os valores penhorados em uma das contas bancárias do agravante são provenientes de benefício previdenciário, indispensáveis à sua subsistência.

3. Em relação aos valores bloqueados na outra conta, embora oriundos de transferências de familiares, demonstrou-se tratar de recursos de subsistência, igualmente protegidos pela regra de impenhorabilidade.

4. A manutenção da penhora atentaria contra a dignidade da pessoa humana e os princípios constitucionais que asseguram o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar o desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias do agravante.

Tese de julgamento:
“Os valores provenientes de benefício previdenciário e aqueles indispensáveis à subsistência do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.747.645/DF; STJ, AgInt no AREsp 1370872/DF; TJ-MG, AI 10000212627921001.

(N.U 1029384-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

Além da natureza alimentar do benefício, há um fator agravante no caso concreto: o recorrente tem 89 anos, é idoso e doente, o que reforça sua condição de vulnerabilidade.

A retenção de parte do benefício previdenciário do recorrente compromete seu sustento e o coloca em situação de risco social, uma vez que não há comprovação de que o percentual restante seja suficiente para sua subsistência.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que, para relativizar a impenhorabilidade do benefício previdenciário, cabe ao exequente o ônus de provar que a penhora não compromete a dignidade do devedor.

No caso em análise, o exequente não apresentou nenhuma prova de que a retenção de 20% do benefício previdenciário não comprometeria a sobrevivência do idoso. A decisão recorrida inverte indevidamente o ônus da prova, presumindo que o percentual restante (80%) seria suficiente, sem qualquer comprovação concreta.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e mantenho o levantamento do valor de R$ 2.000,00 já autorizado pelo recorrente em favor do exequente; Declaro a impenhorabilidade do valor remanescente do benefício previdenciário, determino o desbloqueio e restituição dos valores excedentes ao recorrente e a revogação da ordem de desconto mensal de 20% sobre o benefício previdenciário do recorrente, por se tratar de verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025